Tribunal: TJPA
Processo: 0004209-11.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004209-11.2019.8.14.0089

APELANTE: CARLOS ANTONIO DE CARVALHO, MUNICIPIO DE MELGACO

APELADO: MUNICIPIO DE MELGACO, CARLOS ANTONIO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. DECLARAÇÃO DO DIREITO A VERBA POR TODO O PERÍODO LABORADO. PRETENSÃO MERAMENTE DE COBRANÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NOVA DECLARAÇÃO DO DIREITO. ANULAÇÃO DO CAPÍTULO QUE NOVAMENTE DECLAROU O DIREITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO. DISCUSSÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.

1. O servidor CARLOS ANTONIO DE CARVALHO ajuizou ação declaratória 0000507-91.2018.8.14.0089, na qual foi reconhecido e determinado ao Município de Melgaço a averbação do tempo de serviço prestado pelo autor de 01.02.1998 até 28.02.2018.2, sentença transitada em julgado em
11/02/2019.

2. Posteriormente, o servidor ajuizou ação de cobrança para recebimento das parcelas pretéritas, na qual o Juízo novamente declarou o direito e determinou o pagamento das parcelas anteriores, observada a prescrição.

3. Apelações do servidor e do Município de Melgaço em que arguem preliminar de nulidade do capítulo da sentença que declarou o direito. No mérito, o Município de Melgaço ainda defende ausência de direito a percepção do adicional de tempo de serviço no período em que o servidor deteve vínculo temporário com o ente municipal.

4. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida para para decotar a sentença e, por conseguinte, DESCONSTITUIR o capítulo da sentença que declarou o direito do autor a percepção do adicional de tempo de serviço e determinou sua implementação pelo Município de Melgaço, eis que tal matéria não foi objeto de pedido pelo autor, bem com se encontra acobertada pela coisa julgada diante da procedência da ação 0000507-91.2018.8.14.0089.

5. No mérito, a matéria atinente ao direito do servidor a percepção do adicional de tempo de serviço pelo período em que deteve vínculo temporário se encontra acobertada pela coisa julgada, eis que o direito já fora declarado na ação declaratória 0000507-91.2018.8.14.0089, cuja sentença transitou em julgado em 11/02/2019.

6. Apelação do servidor provida para acolher a preliminar de julgamento ultra petita.

7. Apelação do Município de Melgaço parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento ultra petita.

8. Sentença parcialmente anulada em remessa necessária, para desconstituir o capítulo da sentença que declarou o direito do servidor a percepção do adicional de tempo de serviço no período em que laborou como temporário, eis que tal matéria se encontra acobertada pela coisa julgada.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito P
ú
blico
,
à
unanimidade, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida nos dias 22 a 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE MELGAÇO E CARLOS ANTONIO DE CARVALHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço que julgou parcialmente procedente Ação Ordinária para condenar o ente municipal a implementação do adicional de tempo de serviço e pagamento dos valores retroativos devidos respeitando o limite de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Na origem, CARLOS ANTONIO DE CARVALHO ajuizou ação ordinária em que ingressou no serviço público municipal em 1998 na condição de temporário, vínculo que passou a ser efetivo a partir de 2006.

Sustentou que o Município de Melgaço somente implementou o Adicional de Tempo de Serviço previsto na Lei Municipal 599/2011 a partir da data em que passou a ostentar vínculo efetivo.

Requereu a implementação e pagamento do adicional de tempo de serviço contabilizado todo o período laborado, isto é, desde que ingressou no serviço público municipal, independentemente da natureza do vínculo.

O Município de Melgaço apresentou contestação em que refutou as alegações do autor, requerendo a improcedência da ação.

O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

DECIDO

Posto isso, homologo o reconhecimento parcial da procedência do pedido formulado na ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO MÉRITO para o fim de:

a) condenar a Município de Melgaço a averbação do tempo de serviço prestado pela autor reconhecido nos autos de nº 0000507-91.2018.814.0089 referente ao período de 28.08.1998 ao período 08.11.2018, pelo que determino a revisão de sua remuneração, acrescendo em seu adicional de tempo de serviço o percentual de 5% relativo ao quinquênio em que prestou serviços à Administração Pública Municipal de Melgaço na condição de servidor Temporário até o limite de 35% nos termos do art. 80 da Lei Municipal de Melgaço nº 563/2007, bem como o pagamento dos valores retroativos devidos respeitando o limite de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (09/10/2019), o qual não é alcançado pela

prescrição. O pagamento será atualizado: quanto à correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e até 08.12.2021, devendo ser aplicada a taxa SELIC a partir de 09.12.2021. Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905), no qual restou fixada a seguinte tese: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d)

Taxa Selic a partir de 09.12.2021 com fundamento na artigo 3º da Emenda Constitucional 113, de 2021.

b) condenar o Município Melgaço a implantar o adicional de tempo de serviço nos termos do art. 80 da Lei nº 563/2007, extinguindo o feito com exame do mérito, nos moldes do

artigo 487, inciso I do CPC.

Por ser o autor sucumbente em parte mínima do pedido, condeno exclusivamente o Município de Melgaço ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos moldes do §§§ 1º, 2º, 3º, I e 10 do art. 85 do CPC e 86, parágrafo único do CPC.

Deixo de condenar o Município de Melgaço em custas, por força do disposto no artigo 40 da Lei Estadual nº. 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

O Município de Melgaço interpôs apelação em que defendeu a consumação da prejudicial de mérito de prescrição da pretensão, considerando que somente faria jus a implementação e pagamento do adicional de tempo de serviço pelo período de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mérito, defendeu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, argumentando que o servidor temporário não faria jus a percepção do adicional de tempo de serviço, parcela titularizada apenas por servidores efetivos.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

CARLOS ANTONIO DE CARVALHO interpôs apelação em que defende não ter pedido a averbação do tempo de serviço no período anterior a 2018, eis que tal pedido fora objeto da ação declaratória 0000507-91.2018.8.14.0089, na qual foi reconhecido e determinado ao Município de Melgaço a averbação do tempo de serviço prestado pelo autor de 01.02.1998 até 28.02.2018.

Assim, defende que a sentença é ultra petita, motivo pelo qual tal capítulo deve ser anulado.

No mérito, defende que o Município de Melgaço se encontra em mora desde o ajuizamento da ação 0000507-91.2018.8.14.0089, em que fora reconhecido seu direito ao adicional de tempo de serviço, motivo pelo qual faz jus a verba desde o seu ingresso no serviço público na condição de temporário.

CARLOS ANTONIO DE CARVALHO apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação interposta pelo Município de Melgaço.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento de ambas as apelações.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambas as apelações e recebo a remessa necessária.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DECLAROU O DIREITO POR JULGAMENTO ULTRA PETITA.

Inicialmente, ambos os apelantes arguiram preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, consubstanciado na declaração do direito a percepção do adicional de tempo de serviço, parcela que não fora objeto de pedido na petição inicial.

Segundo o apelante CARLOS ANTONIO DE CARVALHO,
tal pedido fora objeto da ação declaratória 0000507-91.2018.8.14.0089, na qual foi reconhecido e determinado ao Município de Melgaço a averbação do tempo de serviço prestado pelo autor de 01.02.1998 até 28.02.2018.

De fato, em consulta ao SISTEMA PROCESSUAL LIBRA, é possível constatar que CARLOS ANTONIO DE CARVALHO ajuizou ação declaratória
0000507-91.2018.8.14.0089 contra o MUNICÍPIO DE MELGAÇO em que o Juízo de 1º grau julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, determinando ao Município de Melgaço a averbação do tempo de serviço prestado pelo autor (de 01/02/1998 a 28/02/2018), fornecendo-lhe certidão correspondente, julgando o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Ressalte-se que a sentença transitou em julgado em 11/02/2019.

Desta forma, não há que se discutir quanto ao direito do servidor CARLOS ANTONIO DE CARVALHO a percepção do adicional de tempo de serviço no período compreendido entre 01/02/1998 a 28/02/2018, eis que tal discussão se encontra acobertada pela coisa julgada.

Portanto, a presente ação diz respeito tão somente à pretensão de cobrança das parcelas retroativas, não pagas pelo Município de Melgaço, conforme item “C” do pedido do autor.

Feitas estas considerações, constata-se que de fato a sentença concedeu ao autor parcela fora do seu pedido, motivo pelo qual se caracteriza como ultra petita.

O Código de Processo Civil prevê:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Por sua vez, a Jurisprudência reconhece que em caso de julgamento ultra petita, o Tribunal deve decotar a sentença, anulando a parte que se afasta do pedido:

"1. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1. O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora. 1.2.
Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora.
Preliminar suscitada de ofício para excluir o trecho que possibilitou a compensação ou restituição do tributo em questão."

Acórdão 1619085
, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022.

Sendo assim, deve ser acolhida a preliminar de julgamento ultra petita para decotar a sentença e, por conseguinte, DESCONSTITUIR o capítulo da sentença que declarou o direito do autor a percepção do adicional de tempo de serviço e determinou sua implementação pelo Município de Melgaço, eis que tal matéria não foi objeto de pedido pelo autor, bem com se encontra acobertada pela coisa julgada diante da procedência da ação
0000507-91.2018.8.14.0089.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E MÉRITO RECURSAL.

Verifico que as alegações de prescrição e de improcedência da ação se confundem, motivo pelo qual serão apreciadas em conjunto.

O apelante Município de Melgaço defende a prescrição da pretensão do apelado CARLOS ALBERTO DE CARVALHO de cobrança das parcelas pretéritas.

No mérito, verifico que o Município de Melgaço se insurge contra o direito do apelado CARLOS ANTONIO DE CARVALHO a percepção do adicional de tempo de serviço no período anterior ao início do vínculo efetivo, isto é, anterior a 2006, ao argumento de que não faria jus a verba no período em que ostentou vínculo temporário com o ente municipal.

Semelhantemente ao que já se afirmou quando da apreciação da preliminar de nulidade do capítulo da sentença que declarou o direito do servidor a percepção do adicional de tempo de serviço no período compreendido entre 01/02/1998 a 28/02/2018, ressalto que a discussão acerca da prescrição e do direito a verba se encontra acobertada pela coisa julgada, eis que o direito já fora declarado na
ação declaratória 0000507-91.2018.8.14.0089, cuja sentença transitou em julgado em
11/02/2019.

Neste contexto, o Código de Processo Civil prevê:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada
;

Outrossim, a Jurisprudência se alinha ao raciocínio esposado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INICIAL INDEFERIDA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O instituto da coisa julgada material representa pressuposto processual negativo de validade da ação, que se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso;

II – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo apelante em desfavor Município de Altamira e do Instituto Bezerra Nelson Ltda, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito ante a ausência de interesse processual em decorrência de coisa julgada, nos termos do art. 330, inciso III c/c art. 485, inciso V, ambos do NCPC;

III – Compulsando os autos, constata-se que o pleito que embasa a presente ação, a nulidade das questões nº 02, 07, 16 e 25 da prova objetiva do Concurso Público nº 001/2020, promovido pela Prefeitura de Altamira, foi analisado no Mandado de Segurança nº 0802928-11.2020.8.14.0005 impetrado pelo apelante, cuja sentença denegatória da segurança foi proferida no dia 22/03/2022, tendo transitado em julgado no dia 04/07/2022, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802579-37.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023 )

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUROS. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO JUDICIAL.
COISA

JULGADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. I. Nos termos do
art
. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, da prolação da sentença e da interposição deste recurso. II
. Considerando a existência de tríplice identidade entre as ações (mesmas partes, causa de pedir e pedido) e que a primeira demanda interposta foi
julgada
procedente, já se encontrando sob o manto da
coisa

julgada

material
, isto é, não mais sujeita a qualquer recurso, deve ser extinta presente lide em razão da
coisa

julgada
. Inteligência do
art
. 267, V, c/c arts. 301, VI, §§ 1°, 2° e 3°,
467
e 474, todos do CPC/1973.
II. Condenação da parte autora à multa por litigância de má-fé uma vez que caracterizado, nos termos do
art
. 17, V, do CPC/1973, o dolo processual, ou seja, a intenção de proceder de modo temerário, o que viola também o princípio da segurança jurídica. PROCESSO
JULGADO
EXTINTO. APLICADO À AUTORA A PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.(Apelação Cível, Nº 70068533033, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard,
Julgado
em: 27-04-2016)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA GARANTIA DO JUÍZO.
COISA

JULGADA
.
Não merece acolhimento o agravo diante da circunstância que a parte apenas repete a mesma linha argumentativa deduzida em agravo de instrumento anterior. Matéria suscitada que se constituiu em mera rediscussão de questão já solvida, que deve ser respeitada, em face da
coisa

julgada

material
. A
coisa

julgada
radica na previsão do
art
.
467
do Código de Processo Civil, quando a decisão judicial compõe a lide na extensão do pedido da parte adversa.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70068220987, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa,
Julgado
em: 07-04-2016)”

Ante o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
CARLOS ANTONIO DE CARVALHO para
acolher a preliminar de julgamento ultra petita, a fim de decotar a sentença e, por conseguinte, DESCONSTITUIR o capítulo da sentença que declarou o direito do autor a percepção do adicional de tempo de serviço e determinou sua implementação pelo Município de Melgaço, eis que tal matéria não foi objeto de pedido pelo autor, bem como se encontra acobertada pela coisa julgada diante da procedência da ação
0000507-91.2018.8.14.0089.

De forma semelhante, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO para
acolher a preliminar de julgamento ultra petita, a fim de decotar a sentença e, por conseguinte, DESCONSTITUIR o capítulo da sentença que declarou o direito do autor a percepção do adicional de tempo de serviço e determinou sua implementação pelo Município de Melgaço, eis que tal matéria não foi objeto de pedido pelo autor, bem como se encontra acobertada pela coisa julgada diante da procedência da ação
0000507-91.2018.8.14.0089.

Em Remessa necessária, DESCONSTITUO
o capítulo da sentença que declarou o direito do autor a percepção do adicional de tempo de serviço e determinou sua implementação pelo Município de Melgaço, eis que tal matéria não foi objeto de pedido pelo autor, bem como se encontra acobertada pela coisa julgada diante da procedência da ação
0000507-91.2018.8.14.0089.

É como voto.

É o voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024